Tribunal: TJES
Processo: 5004834-26.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004834-26.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANOELA PINTO DE SOUZA
RECORRIDO: L & T SISTEMA EDUCACIONAL LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004834-26.2023.8.08.0011

RECTE.: EMANOELA PINTO DE SOUZA

RECDO.: L & T SISTEMA EDUCACIONAL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO SUPERIOR IRREGULAR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que cursou o semestre 2021/02, cumprindo a carga horária do período referente ao curso de Técnico em Enfermagem na modalidade presencial junto à requerida, mediante mensalidade na ordem de R$333,00. Todavia, aduz que, ao iniciar o segundo período de estudos, as aulas presenciais foram interrompidas, tendo sido informada em abril/2022 que a interrupção ocorreu em razão de irregularidades da instituição perante a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, pelo fato de a instituição não estar autorizada a funcionar. Aduz a ocorrência de perda do tempo útil, pelo que requer indenização pelos danos morais e materiais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6853160), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, coma condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6853163, pugnando pela manutenção do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6853158) dispôs que:
“Posto isso,
julgo procedentes em parte
os pedidos insertos na exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
declaro
cancelado o contrato, objeto desta demanda, bem como
condeno
os réus, solidariamente, a ressarcirem à autora o valor de R$ 3.880,19 (três mil oitocentos e oitenta reais e dezenove centavos), a título de danos materiais, com juros da citação e correção monetária da data do desembolso de cada mensalidade pela consumidora”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Concedo a autora o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável. Da leitura minuciosa dos autos tenho que a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, de fato, a autora comprovou que cursou um período do curso de Técnico em Enfermagem junto à ré, na forma presencial, e que a empresa perdeu sua autorização para funcionamento junto ao MEC, tendo sido descadastrada e seu funcionamento, interrompido.

À inicial, a autora apresenta diversos prints de tela (ID. 6852679) constando mensagens encaminhadas aos alunos, todas indicando a suspensão das aulas em virtude de uma suposta necessidade de reformas estruturais no prédio, confirmando que as aulas permaneceram suspensas ao menos entre 25/03/2022 e 30/05/2022.

Veja que a autora já deveria ter cursado quase dois períodos do curso técnico no momento em que o curso foi suspenso, fato que geraria evidente prejuízo à autora, com a perda de dois semestres de estudo, já que ela deveria iniciar o curso novamente, em outra instituição de ensino, diante da ausência de autorização para funcionamento da requerida e impossibilidade de aproveitamento das disciplinas já estudadas.

Nessa esteira, entendo que o dano moral resta configurado, na medida em que a ora recorrente foi surpreendida pela suspensão do curso, fato suficientemente grave e capaz de lhe causar abalo e preocupação quanto ao seu futuro e sua vida acadêmica.

Desta feita, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida pela SELIC a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)